Tribunal: TJDFT
Processo: 0720829-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. HONORARÍOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível a citação por edital quando comprovado que as medidas cabíveis na tentativa de localização da parte se mostraram infrutíferas. Artigo 256, §3o do CPC. Precedentes.
2. A citação por hora certa somente é possível quando há a manifestação do oficial de justiça no sentido de que há uma possível ocultação do executado no endereço informado.
2.1. No caso em análise, há apenas uma comunicação do oficial de que a parte residia em lugar incerto, pois não informado o endereço e nem o telefone, sendo incabível a citação por hora certa. Art. 252 do CPC. Precedentes.
3. Somente há a possibilidade de majoração dos honorários quando há o arbitramento da referida verba na decisão atacada, o que não ocorre no caso dos autos. Artigo 85, §11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.